Tribunal: TJDFT
Processo: 0721150-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0721150-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MERSON RODRIGUES GOMES D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos n. 0711548-40.2022.8.07.0001. A decisão agravada possui o seguinte teor: “Trata-se de Cumprimento de Sentença iniciado por MERSON RODRIGUES GOMES em desfavor de BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. refere às multas diárias arbitradas no Cumprimento de Sentença no 0741826-92.2020.8.07.0001, tendo em vista o não cumprimento da determinação contida na sentença para fornecer ao Exequente três cotas de consórcio. O Executado apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, aduzindo, em síntese, que o valor estipulado para multa encontra-se em total discrepância com o caso concreto, proporcionando enriquecimento sem causa ao impugnado. Requer a procedência da Impugnação para excluir a multa aplicada no montante de R$ 70.925,68. Subsidiariamente, requer que a multa seja minorada para o valor de R$1.000,00. Intimado, o Exequente pleiteou a rejeição da Impugnação. Decido. No caso em debate, observa-se que o Executado, de maneira injustificada, resiste, desde fevereiro de 2021, em cumprir a ordem proferida na Sentença do processo n° 0711234-65.2020.8.07.0001. Foram proferidas as seguintes decisões no Cumprimento de Sentença no 0741826-92.2020.8.07.0001 determinando que o Executado excluísse o nome e o CPF do autor de seu cadastro interno de restrição à aquisição de cotas de consórcio, bem como lhe permitisse a imediata aquisição de três cotas do grupo de consórcio no 1360 para aquisição do veículo de referência "KWID LIFE 1.0 FLEX 12V MEC": 1) Decisão proferida em 04/02/2021 fixando multa diária de R$ 150,00, limitada a R$ 15.000,00; 2) Decisão proferida em 30/03/2021 majorando a multa diária para R$ 1.000,00, mantido o limite de R$ 15.000,00; 3) Decisão proferida em 10/05/2021 mantendo a multa diária de R$ 1.000,00 e majorando o limite para R$ 20.000,00; 4) Decisão proferida em 25/06/2021 mantendo a multa diária de R$ 1.000,00 e majorando o limite para R$ 30.000,00; 5) Decisão proferida em 16/08/2021 mantendo a multa diária de R$ 1.000,00 e majorando o teto para R$ 35.000,00; 6) Decisão proferida em 01/09/2021 majorando a multa diária para R$ 2.000,00 até o limite de R$ 50.000,00; 7) Decisão proferida em 02/12/2021 mantendo a multa diária em R$ 2.000,00 e majorando o teto para R$ 80.000,00; 8) Decisão proferida em 17/02/2022 mantendo a multa diária de R$ 2.000,00 e majorando o teto para R$ 100.000,00; 9) Decisão proferida em 17/03/2022 mantendo a multa diária de R$ 2.000,00 e majorando o teto para R$ 120.000,00; 10) Decisão proferida em 06/04/2022 mantendo a multa diária de R$ 2.000,00 e majorando o teto para R$ 170.000,00. Após a prolação das 10 decisões acima relatadas, não há notícia, no Cumprimento de Sentença no 0741826-92.2020.8.07.0001, de que o Executado tenha dado cumprimento à obrigação de fazer até a presente data. Nesse contexto, impõe-se reconhecer que o Devedor ignora completamente o comando judicial e insiste em não dar cumprimento à ordem, razão pela qual o valor das multas se mostra absolutamente razoável e proporcional, não sendo o caso de diminuição. É de se considerar que a Requerida é uma instituição financeira de grande porte, não representando a multa um valor exagerado. Tanto que tem se negado a cumprir a decisão, optando por prolongar o trâmite processual. Por fim, como não houve o pagamento voluntário do débito, sobre este valor incide a multa de 10% e dos honorários de 10% pela fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC. Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO. Preclusa esta Decisão, expeça-se alvará de transferência do montante depositado, consoante comprovante de Id. n. 124383512 - Pág. 2, com os devidos acréscimos legais, para conta bancária de titularidade do Exequente ou de seu advogado regularmente constituído nos autos com poderes para receber e dar quitação. Fica o Exequente intimado para: a) indicar os dados de conta bancária de sua titularidade ou de titularidade de advogado regularmente constituído com poderes para receber e dar quitação, de modo a possibilitar a expedição de alvará dos valores depositados; b) apresentar planilha atualizada do débito remanescente, deduzido o montante já depositado em conta judicial; c) indicar bens do Devedor passíveis de penhora. Prazo: 5 dias úteis. Ficam as partes intimadas.” (ID 126787499 dos autos principais). A parte agravante narra, em suas razões recursais (ID 36736064), que na origem trata-se de cumprimento de sentença na qual o autor apresentou o valor de R$ 70.925,68 a título de astreintes em razão da aplicação de multa, diante de descumprimento de decisão. Afirma que houve excesso na execução. Destarte, caso não seja o entendimento, requer sejam os autos remetidos à contadoria do juízo, para que se apliquem os parâmetros corretos, a fim de atualizá-lo e apurar o quantum devido. Sustenta que não ocorreu a intimação pessoal do devedor acerca da decisão que determinou o cumprimento da obrigação de fazer e fixou a multa cominatória objeto de execução, havendo tão somente a intimação eletrônica em nome dos advogados constituídos. Salienta que, em que pese a previsão legal de fixação de astreintes enquanto mecanismo de execução indireta, que visa coagir o devedor de obrigação de fazer, não fazer ou de entregar coisa certa a cumprir tal obrigação, nos termos do diploma legal, a exigibilidade da referida multa condiciona-se à verificação da ocorrência de dois fatos juridicamente relevantes, quais sejam, (1) a intimação pessoal do devedor e (2) o não cumprimento da obrigação dentro do prazo fixado, sendo inexigível o pagamento da referida multa, caso não verificada a ocorrência de tais fatos. Diz que, acerca de tal matéria, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 410, segundo a qual “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. Menciona que a ausência de intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer revela-se como condição suspensiva da exigibilidade da obrigação e, por consequência, da multa fixada para a hipótese de descumprimento desta. Verificada a ocorrência do evento que representa condição suspensiva da exigibilidade da obrigação, torna-se esta inexigível, não se podendo imputar à parte requerida o descumprimento da obrigação. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo, bem como seja concedida a antecipação de tutela para cassar a decisão agravada, afastando a aplicação da multa em razão da ausência de intimação pessoal da recorrida. No mérito, requer o provimento do recurso, sendo reconhecido o excesso na execução com redução do valor, caso se entenda pela manutenção da multa. Preparo (ID’s 36736066 e 36736067). É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos n. 0711548-40.2022.8.07.0001. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese vertente, em análise prefacial, penso que a matéria discutida no recurso é prejudicial ao andamento do processo principal e seu indeferimento pode acarretar a perda do objeto recursal e trazer danos de difícil reparação à parte agravante. Com efeito, o deferimento do efeito suspensivo objetiva resguardar eventual direito da parte agravante, bem como evitar mudança drástica na situação fática até que o recurso seja analisado em seu mérito. Ante o exposto, a fim de garantir a eficácia de eventual provimento do recurso, com fundamento no art. 1.019 do Código de Processo Civil, suspendo os efeitos da decisão objeto deste agravo de instrumento até final julgamento de mérito. Comunique-se ao Juízo a quo, requisitando-se as informações Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem tornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de junho de 2022 16:37:05. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator